Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-16.2024.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002721-16.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYUME SILVA ANTUNES - CPF: 537.224.772-04 (APELANTE), AIRTON CAZZETO PACHECO - CPF: 061.669.198-08 (ADVOGADO), BEATRIZ GON OTOBONI PEREIRA - CPF: 458.558.728-40 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA
PIX
PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU.
AUSÊNCIA
DE
ATO

ILÍCITO
E DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidora vítima de golpe ao tentar contratar empréstimo, após realizar transferências via aplicativo
PicPay
para conta de terceiro, sob indução de fraudador que se passou por representante de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro fora de sua plataforma, que induziu a consumidora a realizar transferências voluntárias, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e da distinção entre fortuito interno e externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade do fornecedor é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

O golpe foi perpetrado integralmente em ambiente externo à plataforma da instituição financeira, por meio de aplicativo de mensagens de terceiro, sem participação ou ingerência da apelada.

A autora realizou voluntariamente as transferências utilizando suas credenciais pessoais, para conta regularmente constituída e sem histórico de fraude, inexistindo falha no sistema de segurança da instituição.

A Súmula 479 do STJ aplica-se apenas a hipóteses de fortuito interno, não abrangendo fraudes perpetradas fora do ambiente bancário, sem nexo com a atividade da instituição.

Não se pode impor à instituição financeira o dever de bloquear transações regulares realizadas pelo próprio cliente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do sistema financeiro.

A autora deixou de adotar cautelas mínimas ao não verificar a autenticidade da oferta de empréstimo, prática sabidamente incompatível com a atuação de instituições financeiras legítimas, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima.

Ausente falha na prestação do serviço e nexo causal entre a conduta da instituição e o dano, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe praticado por terceiro fora de sua plataforma, quando o consumidor realiza voluntariamente transferências com uso de suas credenciais. 2. A ocorrência de fraude em ambiente externo, sem falha do serviço bancário, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva prevista no CDC. 3. A ausência de cautelas mínimas pelo consumidor caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14, caput e § 3o, II; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 00000000000002238532 SP 2025/0376331-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026
.

TJMT
1025490-81.2024.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Conhecimento c/c Pedido de Reparação de Dano Moral
julgada improcedente
, com condenação
d
a
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor

da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A
apelante alega que
foi vítima do denominado
“golpe do empréstimo”
, o que resultou na transferência indevida de valores por meio da plataforma da requerida.

Registra
que o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço da instituição financeira, especialmente quanto ao dever de segurança e prevenção a fraudes.

Diz que
houve
“transferência de R$ 750,00 (...) via aplicativo
PicPay
para uma conta de titularidade de terceiro fraudador”
.

Relata que a sentença, embora tenha reconhecido a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, entendeu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, sob o fundamento de que a fraude teria ocorrido fora do ambiente da instituição (via WhatsApp) e que as transferências foram realizadas voluntariamente pela autora.

A
rgumenta que a sentença incorreu em erro ao afastar a responsabilidade do banco, desconsiderando a aplicação da teoria do risco da atividade e o entendimento consolidado do STJ acerca do fortuito interno.

Aduz
que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias não excluem a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Destaca
ainda que houve falha no dever de segurança e fiscalização por parte da instituição financeira, uma vez que:

permitiu a utilização de conta por fraudador (“conta laranja”);

não identificou movimentações
atípicas;
não
adotou medidas eficazes após a comunicação da fraude, especialmente via Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Aponta
também
que
“
a fraude só se consuma porque o sistema financeiro (...) permitiu que a conta do fraudador fosse utilizada como instrumento para o crime”
, bem como que a instituição deixou de adotar mecanismos de monitoramento e bloqueio de transações suspeitas.

Informa ainda que
as movimentações eram atípicas tanto para a conta da autora quanto para a conta do fraudador, o que deveria ter acionado mecanismos de segurança da instituição
e
que não houve qualquer contato preventivo ou bloqueio das transações, mesmo após comunicação formal do golpe.

Ressalta
, ainda, que a autora é pessoa idosa e
hipervulnerável
, o que exige maior diligência por parte da instituição financeira, conforme entendimento do STJ.

Invoca jurisprudência recente que reconhece a responsabilidade objetiva dos bancos em casos de fraudes decorrentes de engenharia social.

S
ustenta a configuração de

danos materiais, no valor de R$750,00
e
danos morais, no valor de R$10.000,00, em razão da frustração, abalo emocional e sensação de impotência diante da falha do serviço.

Defende, ainda, a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da consumidora.

Por fim, pede
a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.
S
ustenta a ausência de falha na prestação de serviços, a regularidade da abertura da conta recebedora, a inexistência de nexo de causalidade e a configuração de culpa exclusiva da apelante e fato de terceiro como excludentes de responsabilidade
(Id
353316359
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante ajuizou a presente demanda alegando
em
07 de maio de 2024, foi vítima de golpe ao buscar na internet meios para obter um empréstimo. Relatou ter recebido mensagem via WhatsApp de pessoa identificada como Isadora Diniz, que se apresentou como representante do Banco BV, ofertando empréstimo no valor de R$5.750,00, mediante pagamento antecipado de R$1.194,77.

Segundo a narrativa inicial, a suposta atendente apresentou documentos aparentemente legítimos, com identificação do Banco Central e símbolo do Governo Federal, levando a autora a acreditar na veracidade da proposta. Diante disso, realizou duas transferências via aplicativo
PicPay
: a primeira no valor de R$250,00 e a segunda no valor de R$500,00, totalizando R$750,00, para conta de titularidade de
Silair
Oliveira dos Santos, também mantida na plataforma da requerida.

A autora sustentou que, após as transferências, a suposta atendente continuou exigindo mais pagamentos para liberação do empréstimo, momento em que percebeu tratar-se de golpe. Registrou boletim de ocorrência e reclamação junto ao Banco Central, mas não obteve êxito na recuperação dos valores. Argumentou falha no dever de segurança da instituição financeira requerida, pleiteando condenação ao pagamento de R$750,00 a título de danos materiais e R$10.000,00 por danos morais.

A requerida apresentou contestação suscitando preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de chamamento ao processo do terceiro beneficiário das transferências, inépcia da inicial e impugnação ao benefício da justiça gratuita. No mérito, sustentou
ausência de responsabilidade por se tratar de fato de terceiro/culpa exclusiva da vítima, caracterizando fortuito externo, negando falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

O juízo de
origem
, após regular instrução processual, rejeitou as preliminares suscitadas pela requerida, manteve o benefício da justiça gratuita, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora. Ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e de terceiro como excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, II, do CDC.

Inconformada, a apelante interpôs o presente
R
ecurso sustentando que a sentença incorreu em erro ao afastar a responsabilidade da apelada com base na excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, desconsiderando a aplicação da Teoria do Risco da Atividade e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre o fortuito interno. Argumenta que o fato
da
indução ao erro ter ocorrido via WhatsApp não descaracteriza a responsabilidade da apelada, pois o dano material somente se concretizou pela utilização do serviço bancário e pela falha no dever de segurança da instituição.

A controvérsia central reside em determinar se a instituição financeira apelada deve responder pelos danos alegadamente sofridos pela apelante em decorrência de golpe praticado por terceiros, que resultou na transferência de valores via aplicativo
PicPay
para conta de pessoa diversa.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes
enquadra-se
como relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é, em princípio, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Contudo, o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3o, estabelece hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, dispondo que
este "O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

Conforme
documentado nos autos, restou incontroverso que a apelante realizou voluntariamente as transferências bancárias questionadas após ser contatada via WhatsApp por pessoa que se passou por representante de instituição financeira. O contato fraudulento ocorreu integralmente fora do ambiente digital da apelada, através de aplicativo de mensagens de terceiro, sem qualquer participação direta da instituição financeira no processo de indução ao erro.

A apelante fundamenta sua pretensão na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Todavia, a aplicação desta súmula deve ser interpretada à luz das circunstâncias específicas do caso concreto e das excludentes de responsabilidade previstas no próprio CDC.

A jurisprudência do STJ tem distinguido entre fortuito interno e externo, considerando que apenas o primeiro enseja responsabilização da instituição financeira.

Sobre a matéria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL COM TRANSAÇÕES VIA PIX. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível, provido para reconhecer a ilicitude das operações e condenar o banco à restituição de valores, afastando dano
moral .
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em que a autora pleiteou declarar a ilicitude das transações via PIX, reconhecer a inexigibilidade das operações não autorizadas e condenar o banco à restituição dos valores, além de indenização por danos morais. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade dos serviços e fixou honorários em 10% do valor atualizado da
causa .
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar o banco à devolução de R$ 69.700,00, com correção desde o desembolso e juros desde a citação, afastou dano moral, reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários de 10% do valor da condenação para cada parte.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a excludente do art. 14, § 3o, I e II, do CDC por culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro; (
ii
) saber se os fatos revelam defeito na prestação de serviços ou fortuito externo que rompe o nexo causal; (
iii
) saber se é aplicável a Súmula n. 479 do STJ ao golpe da falsa central com uso de senha e dispositivos de segurança do consumidor; e (
iv
) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao afastamento da responsabilidade do banco em transações realizadas com credenciais legítimas do correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Reconhece-se fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora, que forneceu dados, seguiu orientações de terceiros e realizou pessoalmente as operações com
senha e dispositivos habilitados, incidindo a excludente do art. 14, § 3o, I e II, do CDC .8. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 479 do STJ, por inexistir falha do sistema bancário, e confirma-se a orientação dos precedentes que atribuem ao consumidor o ônus de demonstrar negligência do banco quando as transações se dão com cartão/senha ou credenciais legítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial provido.

Tese de julgamento: "
1. Incide a excludente do
art
.
14, § 3o, I e II, do CDC quando a fraude decorre de engenharia social e as transações são realizadas com senha e dispositivos legítimos do consumidor, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal. 2. Não se aplica a Súmula n. 479 do STJ quando inexistente defeito do serviço bancário ou violação dos sistemas de segurança, cabendo ao consumidor comprovar negligência do banco nas operações
contestadas
."Dispositivos
relevantes citados: CDC,
arts
. 14 § 1, § 3 I, II; CC, art. 927.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula
n .
479; STJ, Recurso especial n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; STJ, Agravo em recurso especial
n .
2.062.316/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgados em 31/3/2022; STJ, Agravo interno no recurso especial n. 2 .045.629/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/11/2023
”.
(STJ - REsp: 00000000000002238532 SP 2025/0376331-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026
, sem destaque no original
)

No presente caso, não se verifica falha no sistema de segurança da instituição financeira, mas sim golpe aplicado por terceiro que se valeu de meios externos ao ambiente digital da apelada para induzir a autora a realizar transferências voluntárias. O fato de a consumação do dano ter ocorrido através da plataforma da apelada não é suficiente, por si só, para caracterizar fortuito interno, especialmente quando toda a conduta fraudulenta se desenvolveu em ambiente externo e sem participação da instituição.

A apelante argumenta que a apelada falhou em seu dever de segurança ao não implementar mecanismos capazes de identificar e bloquear transações atípicas, bem como ao não adotar medidas eficazes após a comunicação da fraude.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, as transferências foram realizadas pela própria apelante, utilizando suas credenciais pessoais, para conta regularmente aberta e sem histórico de fraudes à época das transações. Não se pode exigir da instituição financeira que identifique e bloqueie transferências voluntárias realizadas pelo próprio cliente, com uso de suas credenciais pessoais, para contas aparentemente regulares, sob pena de inviabilizar o próprio sistema financeiro e a liberdade de transação dos usuários.

A análise dos elementos probatórios revela que a apelante, ao ser contatada por
terceiro via
WhatsApp, não adotou as cautelas mínimas necessárias antes de realizar as transferências bancárias. É de conhecimento notório que instituições financeiras legítimas não solicitam pagamentos antecipados para liberação de empréstimos, constituindo tal prática característica típica de golpes amplamente divulgados pelos órgãos de proteção ao consumidor e pelas próprias instituições financeiras.

A apelante não verificou a autenticidade do contato, não buscou informações sobre a suposta representante da instituição financeira através dos canais oficiais do Banco BV, e não confirmou a
legitimidade da proposta antes de realizar as transferências. Tais cautelas elementares, se observadas, teriam evitado o dano.

A apelada limitou-se a processar operações regularmente solicitadas pela própria usuária, cumprindo adequadamente sua função de intermediadora de pagamentos. Não há como estabelecer nexo causal entre a prestação regular do serviço de intermediação financeira e o dano decorrente de golpe aplicado por terceiro em ambiente externo à plataforma.

Ademais
,
não há indícios de que houve fraude interna da instituição financeira a configurar falha na prestação do serviço
. Esse quesito é essencial para o deslinde da controvérsia, pois se não há nos autos nenhum elemento que vincule a apelada à suposta funcionária, não há como responsabilizá-la pelos atos desta.

Assim, não está configurado o ato ilícito, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por consumidor que, após firmar contrato de empréstimo consignado com instituição financeira, alega ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros, os quais, munidos de dados contratuais,
induziram-no a transferir valores via PIX sob o pretexto de cancelamento da operação. O autor buscava a devolução dos valores transferidos e indenização por danos morais, sob o argumento de falha na segurança dos dados. A sentença entendeu pela inexistência de vínculo entre a ré e os fraudadores e reconheceu culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por golpe aplicado por terceiros mediante acesso a dados contratuais do autor; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço a ensejar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado com assinatura digital e envio de selfie, conforme comprovado pela instituição financeira, a qual se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da contratação (CPC, art. 373, II).

Não há nos autos prova de que a suposta fraudadora possuía vínculo com a instituição financeira, tampouco elementos que demonstrem falha na proteção de dados por parte da ré.

A transferência de valores a terceiro foi realizada exclusivamente pelo autor, mediante decisão própria, sem coação ou induzimento direto da instituição financeira, configurando culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3o, II).

Inexistindo ato ilícito da instituição financeira e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, não há falar em dever de indenizar nem repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não responde por golpe praticado por terceiro quando inexiste prova de que a fraude decorreu de falha na segurança das informações sob sua guarda.

A existência de contrato regularmente firmado afasta a tese de contratação fraudulenta ou inexistente.

Configura-se culpa exclusiva da vítima a realização de transferências bancárias a terceiro sem envolvimento da instituição financeira, o que exclui o dever de indenizar
”.
(N.U 1025490-81.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC),
porém suspendo a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026